Tribunal: STF
Processo: ADI 2407
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-04
Data de publicação: 2001-04-04

Ementa:
EMENTA:  Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei
 nº 11.223/99, do
Estado de Santa Catarina. Obrigatoriedade de identificação telefônica
 na carroceria
de veículos de transporte de carga e de passageiros (art. 1º e 2º).
 Imposição de
penalidade restritiva, na forma de bloqueio do licenciamento pela
 autoridade de trânsito
local  (art. 3º). Relevância jurídica da alegação de invasão de
 competência da União
para legislar sobre trânsito e transporte (art.  22, XI da CF).
 Periculum in mora consistente
na imposição de sanção  em caso de descumprimento da obrigação. Pedido
 de liminar
deferido em parte, e com efeitos "ex tunc", tão somente para suspender
, até o
julgamento final da ação direta, a eficácia do art. 3º.